Tribunal: TJSP
Processo: 0003328-61.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) – Súmula no 713 do STF. Revisão limitada ao objeto do recurso.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Dolo acima da média. Circunstâncias e consequências do crime. Uso de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Coeficiente proporcional e adequado (2/3) –

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) – Súmula no 713 do STF. Revisão limitada ao objeto do recurso.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Dolo acima da média. Circunstâncias e consequências do crime. Uso de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Coeficiente proporcional e adequado (2/3) – Agravantes genéricas ao homicídio (CP, art. 61, II, 'c' e 'f'). Exclusão. Bis in idem. Integram o tipo derivado da norma penal incriminadora. Reincidência. Exasperação em 1/6 – Regime inicial fechado – Apelo provido em parte para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003328-61.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante FABIO OROZIMBO DE TOLEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para o fim de, mantida a condenação de Fabio
Orozimbo de Toledo como incurso no artigo 121, § 2o, I, IV e VI, c.c. § 2-A, I;
c.c. 61, I, do Código Penal, reduzir a pena a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
2
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 - Processo Digital
Vara do Júri da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: Fabio Orozimbo de Toledo
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Camilla Marcela Ferrari Arcaro
Voto no 13299
JÚRI Homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que
dificultou a defesa da vítima e feminicídio) Súmula no 713
do STF. Revisão limitada ao objeto do recurso.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO Base acima do
mínimo.
Dolo
acima
da
média.
Circunstâncias
e
consequências do crime. Uso de uma das qualificadoras
como circunstância judicial desfavorável. Coeficiente
proporcional e adequado (2/3) Agravantes genéricas ao
homicídio (CP, art. 61, II, 'c' e 'f'). Exclusão. Bis in idem.
Integram o tipo derivado da norma penal incriminadora.
Reincidência. Exasperação em 1/6 Regime inicial fechado
Apelo provido em parte para reduzir a pena.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra o
julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste e
respectiva sentença de fls. 522/525, cujo relatório se adota, que
condenou Fabio Orozimbo de Toledo como incurso nos artigos 121, §
2o, I, IV e VI, c.c. § 2o-A, I; c.c. 61, I e II, “c” e “f”, do Código Penal, ao
cumprimento de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando a redução da
pena mediante o abrandamento do coeficiente aplicado na primeira etapa
de dosagem ao limite entre 1/3 a 1/2 (fls. 543/548).
O insurgimento foi regularmente processado e
contrariado (fls. 552/555).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 574/588).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
3
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar a necessidade de
observância da Súmula no 713 do STF, que afirma, litteris: “O efeito
devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos
fundamentos da sua interposição”. No caso, a controvérsia circunscreve-
se à alínea c do inciso III do artigo 593 do CPP; não é, portanto,
devolvido a esta C. Câmara Criminal o conhecimento integral da causa e
o pronunciamento judicial está limitado à análise da aplicação das penas
e fixação do regime prisional.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Fabio Orozimbo de Toledo,
no dia 30 de junho de 2018, por volta de 23h, no cruzamento das ruas
Espanha e Bulgária, Dona Regina, na cidade e comarca de Santa
Bárbara D'Oeste, agindo com manifesto animus necandi, por motivo
torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da
condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar,
matou sua ex-companheira G.M.O..
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 08/31 ou 75/95), boletins de ocorrência (fls. 15/20, 21/22 e
23/24 ou 81/86, 87/88 e 89/90), auto de exibição e apreensão (fl. 25 ou
91), relatório final (fls. 68/69), laudo do local do crime (fls. 155/162),
perícia das vestimentas do recorrente (fls. 163/168), laudo complementar
(fls. 207/210), exames do pano apreendido (fls. 243/247 e 284/286) e,
principalmente, no exame necroscópico de fls. 144/146, o qual concluiu
que a ofendida faleceu em decorrência de 'anemia aguda devido ação
vulnerante de agente Corto Contundente'.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Fabio tanto na primeira fase do judicium accusationis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
4
quanto em plenário alegou não se recordar dos fatos porque consumiu
drogas e bebidas alcoólicas. Em outras oportunidades, discutiu bastante
com a ofendida porque 'era um relacionamento bem conturbado' e,
inclusive, já a agrediu. Colocou ketchup sobre sua filha 'como uma
brincadeira' (disponível no esaj).
Márcio José de Farias afirmou que Fábio e G.M.O.
mantiveram relacionamento amoroso, mas após o término ele 'não
aceitava a separação'. Acompanhava a vítima juntamente com Matheus
na data dos fatos após ser perseguida pelo recorrente. O apelante
desembarcou de seu automóvel e foi ao bar para conversar com a vítima
a qual tentou se afastar, mas foi por ele impedida. Os dois discutiram e,
repentinamente, Fábio a atacou com uma faca. A ofendida saiu correndo
e removeu a faca de seu pescoço, largando-a pelo caminho; socorreu-a e
levou-a ao hospital, mas veio a óbito e a faca se perdeu. Pelo que soube,
o acusado já havia agredido G.M.O. em outras oportunidades, tentado lhe
matar três ou quatro vezes e, inclusive, sujado sua filha com ketchup e
'fingiu que tinha matado a menina'. (disponível no esaj).
Matheus Luiz de Oliveira irmão da vítima relatou
que Fábio passou diversas vezes defronte a sua residência; temendo
pela vida de G.M.O., permaneceu em sua companhia durante todo o dia.
Em um dado momento, o réu os interpelou e passou a discutir com a
ofendida. Ato contínuo, o acusado sacou uma faca; permaneceu entre os
dois na ânsia de defendê-la, mas assim que saiu de sua frente ele a
golpeou 'na garganta'. A arma 'ficou cravada' e foi removida pela própria
ofendida no percurso para o hospital. Fábio já havia tentado matar
G.M.O. mais de uma vez (disponível no esaj).
Magali de Oliveira genitora da ofendida declarou
que, na ocasião, G.M.O. saiu da residência para levar uma blusa à casa
de uma amiga; estava acompanhada por Matheus e Márcio. No percurso,
Fábio 'começou a fechar' o automóvel em que estavam e queria que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
5
embarcasse em seu veículo. A vítima se recusou e o réu a ameaçou
'você vai ver, a vergonha que você tá me fazendo passar'.
Posteriormente, defronte a um bar, o acusado a abordou novamente e a
atacou com uma faca. Segundo soube, o réu disse para algumas
pessoas da igreja que havia pensado em matá-la uma semana antes,
mas 'que uma força maior não deixava isso acontecer'. Quando sua neta
tinha por volta de quatro meses de idade, Fábio pegou a criança 'à força,
levou embora pra casa dele, simulou que tinha matado essa menina,
jogou ketchup nela e mandou foto (...) falando que tinha matado'. Algum
tempo antes do crime, o réu tentou matar a ofendida com uma faca,
atingindo-a no peito (disponível no esaj).
Os policiais militares Edson Oliveira Conceição e
Scarlet Ferrareto Boschi narraram que, na manhã subsequente aos fatos,
tomaram conhecimento de que Fábio havia golpeado sua ex-namorada
com uma faca e se evadido para Americana, mais especificamente para o
bairro Praia Azul. Realizaram patrulhamento pelo local indicado e, na rua
Maranhão, visualizaram o réu. Abordaram-no e, prontamente, ele admitiu
ter matado G.M.O.. O acusado carregava uma blusa nas mãos e não
aparentava estar ferido. Scarlet acrescentou que Fábio disse ter deixado
a faca no bar, mas outras equipes tentaram localizá-la e não lograram
êxito (disponível no esaj).
Roni Lopes da Silva transitava pela via pública
quando se deparou com um veículo branco ocupado por várias pessoas,
entre elas G.M.O. que estava fatalmente ferida. Ajudou a socorrê-la para
o hospital e, durante o trajeto, a ofendida afirmou que o autor das facadas
era seu ex-namorado, o qual a golpeou durante uma discussão 'sobre
relacionamento'. Realizou diligências visando apreender a faca utilizada
por Fábio, mas não a encontrou (disponível no esaj).
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os
jurados optaram por acolher a versão que entenderam mais segura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
6
convincente dentre aquelas apresentadas em plenário; no caso, a
sustentada pelo Ministério Público. Assim, condenaram Fábio como
incurso no artigo 121, § 2o, I, IV e VI, c.c. § 2o-A, I, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria da pena.
A base ficou adequadamente assentada 2/3 (dois
terços) acima do mínimo ante o uso de uma das qualificadoras (motivo
torpe) como circunstância judicial desfavorável e, ainda, pela culpabilidade
elevada, circunstâncias e consequências do crime
“demonstrou o
acusado que tem personalidade agressiva e perversa. As circunstâncias do
crime denotam a frieza, premeditação e intensidade do dolo do acusado
durante a ação delitiva; já vinha há tempos perseguindo a vítima, conforme
relatou o irmão Matheus, tanto que evitavam deixá-la sozinha, e ela já
ostentava uma cicatriz de facada na região do peito, por conta de ataques
anteriores. No dia dos fatos, saiu armado atrás dela com a faca escondida
sob suas vestes, a revelar planejamento e premeditação do delito. Diante
da negativa em reatar o relacionamento, cravou uma faca em seu pescoço
de forma extremamente perversa, na frente do seu amigo e de seu irmão,
revelando frieza e seu intuito homicida. Tudo isso movido por sentimentos
de posse e propriedade sobre a vítima, o que é altamente reprovável, diante
da objetificação da mulher, revelando sua incompatibilidade com a vida em
sociedade. Quando desferiu o golpe na vítima, o acusado deixou a faca
cravada em seu pescoço e saiu do local, revelando extrema frieza, sadismo,
total insensibilidade moral e pouco valor dado à vida humana, em contraste
com o mais elementar sentimento de piedade. Não se observa nenhum
arrependimento do ato bárbaro cometido. Personalidade deturpada,
jogando ketchup no corpo da filha de apenas quatro meses de idade para
fingir tê-la matado, procurando, com isso, intimidar e ameaçar a vítima caso
não reatasse o relacionamento. Demonstrou-se, então, de forma cabal, o
extremo grau de reprovabilidade da conduta, a premeditação do crime, a
deformação psíquica do acusado, com sua personalidade perversa.
Consequências do crime para os familiares. O réu provocou a morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
7
precoce de uma jovem de 25 anos, saudável, mãe de sua própria filha, de
apenas dois anos de idade quando dos fatos, e na frente do irmão
adolescente, os quais carregarão este trauma para o resto de suas vidas
ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão.
Na segunda etapa a reprimenda foi exasperada em 1/2
(metade) diante das qualificadoras da reincidência (cf. certidão de fls.
432/433
proc. 0021650-37.2009.8.26.0019), recurso que dificultou a
defesa da vítima e feminicídio. Todavia, a consideração das agravantes
genéricas (CP, artigo 61, II, alíneas 'c' e 'f') caracteriza bis in idem, pois
qualificam o crime de homicídio (integrante do tipo derivado).
O escólio de Guilherme de Souza Nucci pontua:
“29. Diferença entre elementares e circunstâncias: as
primeiras são componentes do tipo penal básico,
integrando o modelo primário de conduta proibida
(caput), enquanto as outras são apenas elementos
que rodeiam o crime, podendo ou não fazer parte do
tipo, sem alterar a sua existência (parágrafos). As
circunstâncias que se incorporam ao tipo penal para
aumentar ou diminuir a punição são consideradas
integrantes do tipo derivado (qualificadoras ou
privilégios). As que não fazem parte do tipo podem
ser legais (previstas expressamente em lei, como as
agravantes e atenuantes) ou judiciais (arroladas
genericamente no art. 59). O alerta feito nesse artigo
é para não se levar em conta, como agravante, a
circunstância que tomar parte no tipo penal, vale
dizer, aquelas que constituírem o tipo derivado. Ex.:
um homicídio tem duas elementares 'matar' e
'alguém'. Bastam as duas para configurar o crime.
Entretanto, se ele for cometido por motivação fútil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
8
torna-se mais grave, porque possui o 'motivo fútil'
como circunstância qualificadora. Nesse caso, não se
utiliza a agravante da futilidade, tendo em vista que
ela já 'constitui' o delito. Nessa linha: STJ: 'Os dados
que compõem o tipo básico ou fundamental (inserido
no caput) são elementares; aqueles que integram o
acréscimo, compondo o tipo derivado (qualificado ou
privilegiado), são, em regra, circunstâncias' (REsp
192.966-MG, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.04.1999,
v.u., DJ 07.06.1999, p. 122). 30. Necessidade de
evitar o bis in idem: utilizando o mesmo raciocínio
exposto na nota anterior, quando a circunstância
agravante fizer parte do tipo derivado, como
qualificadora, não será utilizada como tal, ou seja, o
juiz não a levará em conta como circunstância legal.
A providência é necessária para evitar a dupla
punição, embora, desde logo, saibamos que se trata
de uma circunstância integrante do tipo derivado.”
(NUCCI,
Guilherme
de
Souza,
Código
Penal
Comentado, 15a ed., rev., at., ampl., 2015, Rio de
Janeiro, Forense, p. 479).
Assim, razoável e proporcional o aumento de 1/6 (um
sexto) com fundamento na reincidência, obtendo-se a pena definitiva de 23
(vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois
diante da gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada
e a reincidência, incompatibilizado e desautorizado o estabelecimento
de regime prisional mais brando (CP, artigo 59, III; c.c. artigo 33, §§ 2o e
3o).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003328-61.2018.8.26.0533 -Voto no 13299
9
o fim de, mantida a condenação de Fabio Orozimbo de Toledo como
incurso no artigo 121, § 2o, I, IV e VI, c.c. § 2-A, I; c.c. 61, I, do Código
Penal, reduzir a pena a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator